Tribunal: CARF
Processo: 11065.905013/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905013/2018-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WILSON JOSE LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, para fins de análise dos cálculos e dos documentos constantes dos
autos, nos termos do voto vencedor. Vencida a relatora e os Conselheiros Wesley Rocha e
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que rejeitaram a proposta de diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo (Relatora), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WILSON JOSE LOPES contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro– DRJ/RJO
(e-fls. 109/114), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Na origem, o recorrente solicitou, por meio do PER/Dcomp n.
01295.46965.010917.2.2.04-1022 (e-fls. 99/101), o reembolso do IRPF pago sobre o ganho de
capital apurado na alienação das ações da empresa BR PHARMA S.A., relativo ao período de
06/2014.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905013/2018-76
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905013/2018-76

Conforme consta do despacho decisório proferido pela Delegacia Regional Fiscal
(DRF) de Novo Hamburgo, o pedido foi indeferido sob fundamento de utilização integral do
DARF vinculado ao PER/Dcomp (e-fls. 102/104).
Às e-fls. 8/15 apresentou manifestação de inconformidade argumentando que a
análise do direito creditório deu-se sem considerar as DIRPFs retificadoras apresentadas, visando
ajustar o custo de aquisição das ações da empresa BR PHARMA, que foi arbitrado pelo Fisco
Federal, considerando que, à época da alienação dessas ações, o recorrente havia utilizado o
valor de custo constante da sua declaração original. Justificou que a necessidade de retificação,
bem como o direito à restituição, remonta ao crédito tributário consubstanciado no Processo n.
11065-721.557/2016-15.
Em resumo, por meio do lançamento de ofício, exigiu-se IRPF sobre o ganho de
capital obtido pelo sujeito passivo quando do recebimento das ações da BRAZIL PHARMA S.A.
(BR PHARMA) em pagamento à participação que o Recorrente detinha na DROGARIA MAIS
ECONÔMICA S.A. (MAIS ECONÔMICA). A autoridade fiscal compreendeu que, no exercício
de 2011, o contribuinte não teria apurado o imposto de renda incidente sobre a venda de 8.106
ações ordinárias, que possuía na MAIS ECONÔMICA, quando do exercício da opção de
compra, por parte da BR PHARMA, sobre as referidas ações, cujo pagamento se deu com a
entrega de 5.892.131 ações ordinárias da BR PHARMA (permuta de ações).
A fiscalização desconsiderou a operação como permuta e arbitrou o valor de R$
17,25 por ação da BR PHARMA, perfazendo o montante de R$ 101.638.949,75. O recorrente
aderiu a programa de parcelamento, em relação ao Auto de Infração em comento, peticionando
pela desistência do recurso voluntário interposto nos autos daquele processo.
Considerando que reconheceu como devidas as exigências fiscais, alega que os
valores recolhidos a título de IRPF quando da venda dessas ações restaram caracterizados como
pagamento indevido, sendo, portanto passíveis de restituição. Isso porque o recorrente havia
levado em consideração o custo de aquisição originalmente declarado na permuta, de R$
860.289,50.
Juntou, à e-fl. 58 (Doc. 4 da manifestação de inconformidade), demonstrativo de
cálculos relacionando as operações de venda de ações da BR PHARMA, com a apuração do
IRPF pago indevidamente e/ou a maior.
Os membros da 19a Turma da DRJ-RJ, por unanimidade de votos, julgaram a
manifestação de inconformidade improcedente.
Consoante o acórdão ora recorrido, o lançamento levado a efeito “repercutiu no
eventual ganho de capital que o contribuinte tenha experimentado quando da alienação dessas
ações”, procedendo a intenção do sujeito passivo de pleitear a retificação das DIRPFs. Em que
pese a apreciação da retificação não se inserir na competência da DRJ, não tem aptidão para
obstar o reconhecimento do direito creditório. Contudo, no caso concreto, o interessado não se
desincumbiu do ônus probatório referente ao valor devido a título de restituição, vez que
limitou-se a apresentar a planilha de fls. 58, especificando o ganho de capital que
efetivamente teria auferido, em face da alienação das ações da BR PHARMA, no
período de setembro de 2012 a março de 2015, sem que tenha juntado documento algum
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905013/2018-76

apto a comprovar os valores contidos nessa planilha, a exemplo das respectivas notas de
corretagem..
Cientificado do acórdão (14/10/2019), o Recorrente apresentou, em 12/11/2019,
recurso voluntário (e-fls. 118/126), repisando os esclarecimentos trazidos na manifestação de
inconformidade e requerendo a restituição dos valores pleiteados. Além disso, anexou aos autos
“os documentos sugeridos pelos Nobres Julgadores, para efeitos de comprovação dos valores
constates da citada planilha de fl. 58, no caso, as "notas de corretagem" atinentes às vendas das
ações da BR PHARMA” (e-fls. 122 e seguintes).
Em 17/01/2024 ocorreu a ciência da sentença proferida nos autos do MS n.
1110497-78.2023.4.01.3400, determinando o julgamento do presente Recurso Voluntário no
prazo de 120 (cento e vinte) dias.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Rejeito a proposta de diligência, por compreender desnecessária. Já realizei os
cálculos pertinentes, com base nos documentos apresentados, conforme a convicção dessa
Conselheira.
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pela i. Relatora, peço vênia para
divergir do seu entendimento.
O presente julgamento deve ser convertido em diligência, porquanto faz-se
necessário que autoridade fiscal verifique se o(s) DARF(s) objeto do pedido de restituição
está(ão) disponível(is), bem como analise as considerações e cálculos realizados pela i. Relatora,
conforme arquivo não paginável anexado ao processo e razões abaixo, que constaram de seu
voto apresentado ao Colegiado, verbis:
Consoante reconhecido pela própria decisão de piso, o lançamento levado a cabo pela
fiscalização, e reconhecido pelo recorrente como devido (parcelado), alterou/majorou o
custo de aquisição das ações da BR PHARMA. O recorrente havia declarado o valor da
permuta desconsiderada (menor que o custo atribuído pela autoridade fiscal). Como
consequência, o valor devido a título de IRPF, quando alienadas as referidas ações, foi
impactado. É ver trecho do acórdão da DRJ em linha com o exposto:
9. O lançamento, levado a efeito no sujeito passivo, no ano-calendário de 2011, ao
alterar o valor de alienação da participação societária mantida na empresa Drogaria
Mais Econômica S.A, de R$ 860.600,00, para R$ 101.638.949,75, teve por
conseqüência lógica a alteração do custo de aquisição as ações da empresa BR
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905013/2018-76

PHARMA recebidas pelo sujeito passivo como pagamento, cujo valor unitário,
arbitrado pelo fisco, foi fixado em R$ 17,95. Esse repercute no eventual ganho de
capital que o contribuinte tenha experimentado, quando da alienação dessas ações, que
haviam sido originalmente declaradas pelo custo total de R$ 860.600,00.
10. Assim, sob o aspecto material, procede a intenção do sujeito passivo de pleitear a
retificação das DIRPFs em que se deram a demonstração dos ganhos de capital na
alienação dessas ações, mormente se considerar que os lançamentos de ofício,
impeditivos da recepção das DIRPFs retificadoras, pela via eletrônica, não têm relação
com a apuração do ganho de capital, que tem fato gerador mensal; e sim, com o fato
gerador anual do imposto de renda.
11. Nesse aspecto, não vislumbro que o indeferimento da retificação das DIRPFs, cuja
apreciação não se insere na competência dessa instância administrativa de julgamento,
tivesse aptidão para obstar o reconhecimento do direito creditório, desde que
devidamente provado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
12. O interessado limitou-se a apresentar a planilha de fls. 58, especificando o ganho
de capital que efetivamente teria auferido, em face da alienação das ações da BR
PHARMA, no período de setembro de 2012 a março de 2015, sem que tenha juntado
documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa planilha, a exemplo das
respectivas notas de corretagem.
Como se vê do excerto acima, a DRJ reconheceu o direito material do contribuinte, em
tese. Apenas negou o direito creditório devido à falta de comprovação dos valores
obtidos nas operações de alienação das ações da BR PHARMA.
Importante esclarecer a afirmação da DRJ/RJO no sentido de que o contribuinte “não
juntou documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa planilha, a
exemplo das respectivas notas de corretagem”. De fato, o recorrente não acostou à sua
manifestação de inconformidade os documentos que comprovam o valor de alienação
das ações, em consonância com o demonstrativo de cálculos juntado à e-fl. 58. Mas isso
se deu porque esse assunto não foi, em momento algum, contestado no despacho
decisório exarado pela DRF Novo Hamburgo (e objeto da manifestação de
inconformidade). E não foi contestado pois aquela decisão limitou-se a confrontar os
pagamentos com os valores então declarados pelo contribuinte, sem considerar as
retificações, vez que o contribuinte já não se encontrava espontâneo. Apenas na decisão
recorrida é que emergiu a razão essencial do indeferimento do pedido: o contribuinte
não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, os valores das operações de
alienação.
O disposto no inc. III do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 que determina, desde a
primeira manifestação, sejam expostos “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.” Entretanto, a
alínea “c” do §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 expressamente afasta a preclusão
quando as provas e alegações extemporaneamente apresentadas “destinem-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” Sendo este o caso,
reconheço a juntada e aprecio os documentos acostados à peça recursal.
No presente, o direito à restituição não foi atingido pela prescrição, nos termos do art.
168 do CTN (a data de arrecadação do DARF é 30/07/2014 e o pedido de PER/Dcomp
foi transmitido em 01/09/2017). Cabível, portanto, o reembolso dos valores recolhidos a
maior e/ou indevidamente.
Como se sabe, o ganho líquido na venda de ações é representado pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu valor de aquisição. Para chegar-se ao valor
líquido de alienação, a legislação permite a dedução do valor pago atinente à corretagem
legal, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente (§5° do art.123 do
RIR/99, vigente à época).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905013/2018-76

As “taxas emolumentos”, constantes nas notas de corretagem, são cobradas pela Bolsa
de Valores (B3) sempre que há negociação de ações e contratos futuros. Assim,
tratando-se de custo/despesa necessária à realização destas operações, admissível a
dedução do preço dos ativos negociados (art. 760 do RIR/99). Já os valores de “repasse”
discriminados nas notas, por sua vez, foram creditados ao recorrente nas operações de
venda, compondo, portanto, o montante líquido representativo do valor de alienação.
Com relação ao custo de a uisição das aç es da BR AR A, o valor original
declarado pelo contribuinte na DIR foi de R 60.2 9,50 (R 0,146 por ação). O
custo de aquisição avaliado pela fiscalização e constante do Processo n. 11065-
721.557/2016-15, cuja decisão administrativa fez coisa julgada porque o contribuinte
parcelou o respectivo crédito tributário, corresponde ao montante de R$ 101.638.949,75
(R$ 17,25 por ação). Em 23/12/2011 ocorreu um desdobramento das ações da BR
PHARMA passando o recorrente a deter nesta data 11.784.262 ações da empresa
(resultando no preço médio de R$ 8,62 por ação).
Postas tais premissas, conforme demonstrativo abaixo, depreende-se do cálculo das
notas de corretagem juntadas – vide e-fls. 170/171 – que o contribuinte apurou perda de
capital na alienação das ações, no que tange ao período em análise.

Caso o investidor não tenha obtido lucro em suas operações e esteja no prejuízo, não é
necessário realizar o pagamento do imposto de renda. Contudo, o despacho decisório
reconhece a arrecadação do DARF , sob o n. 3417246933, no montante de R$
27.547,27. Sendo, portanto, indevido o referido pagamento (e-fls. 102/104).
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 266
DF CARF MF
Original